Tribunal: TJSP
Processo: 0009593-76.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES QUE SE POSSA SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO EM ANÁLISE – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0009593-76.2019.8.26.0361; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 61/67, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, PORQUE CONTRADITÓRIA A DECISÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 61/67, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, PORQUE CONTRADITÓRIA A DECISÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES QUE SE POSSA SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO EM ANÁLISE – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0009593-76.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
embargantes CLAUDIO GOMES DE ANDRADE e REGINA CELIA GUTTIERRE
DE ANDRADE, é embargado SERGIO COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009593-76.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
2
VOTO No : 43622
EDEC.No : 0009593-76.2019.8.26.0361/50000
COMARCA : MOGI DAS CRUZES
EMBGTES.: CLAUDIO GOMES DE ANDRADE e REGINA CELIA
GUTTIERRE DE ANDRADE
EMBGDO. : SERGIO COUTINHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 61/67, PELO QUAL, POR
DECISÃO
UNÂNIME,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
MANEJADO
PELOS
EMBARGANTES
-
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA
QUESTÃO
EM
DESATE,
PORQUE
CONTRADITÓRIA A DECISÃO
ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA
COM
SUFICIÊNCIA
OS
MOTIVOS
QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES QUE SE
POSSA SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
EM
ANÁLISE

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam
os
autos
de
Embargos
de
Declaração
apresentados por CLAUDIO GOMES DE ANDRADE, E OUTRA, estes
dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 61/67, pelo qual, por Decisão
unânime, foi negado provimento a Recurso de Apelação como por eles
interposto, conforme tirado contra R. Sentença proferida em Incidente de
Cumprimento de Sentença, nos moldes em que intentado em Embargos de
Terceiro, estes por sua vez opostos contra SERGIO COUTINHO, momento
em que a Turma Julgadora manteve inalterado o posicionamento como
adotado em 1o Grau de Jurisdição, pelo qual foi julgado extinto o incidente, o
que se deu com fundamento no quanto vem disposto pelo art. 924, I, do
CPC hoje em vigor, com a concessão de gratuidade concedida ao ora
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009593-76.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
3
Inconformados com os limites definidos pelo Acórdão
como proferido, sustentam os embargantes, que a R. Decisão que vem
encartada aos autos se apresenta imprópria na solução da questão, uma
vez que se mostra contraditória em relação aos elementos constantes dos
autos, isto porque inexiste qualquer anotação lançada ao feito que dê conta
da concessão dos benefícios da gratuidade ao embargado, motivo pelo qual
pediram pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de que
venham a ter por sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária, a
seguir, conforme dá conta por fala de fls. 08/13, apresentou manifestação,
momento que arguiu sob a forma de preliminar aspecto relativo a
intempestividade no acionamento dos Embargos de Declaração interpostos,
pugnando quanto a questão de fundo pela manutenção do entendimento
adotado por meio do Acórdão guerreado, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria já colocada, e agora
recolocada em debate frente a Corte.
É o relatório.
Analisando
inicialmente
a
preliminar
de
intempestividade, conforme levantada em pelo ora recorrido, imperativo
firmar entendimento no sentido de que não deve prosperar a insurgência
nesse sentido apresentada, haja vista que a R. Decisão atacada foi
disponibilizada ao D.J.E. em 02/09/2020, e publicada em 03/09/2020 (fls.
68, do feito principal), dados esses que permitem concluir que o termo inicial
de contagem do prazo previsto pelo artigo 1.023, da Lei de Ritos em vigor,
se deu no dia 04/09/2020, primeiro dia útil subsequente ao da publicação da
R. Decisão, tendo por termo final, portanto, o dia 11/09/2020, o que se
atinge diante do fato de que não se registrou expediente no dia 07/09/2020
(Independência do Brasil), data essa em que foi adequadamente observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009593-76.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
4
pelos inconformados.
Diante do quanto exposto, de rigor observar que se
mostra presente efetiva tempestividade na interposição dos Embargos de
Declaração em exame, daí porque se deve entender como superada a
prejudicial assim levantada, não merecendo guarida, portanto, os vazios e
inconsistentes argumentos apresentados pelo recorrido, no sentido de que o
recurso se apresente como tendo caráter extemporâneo, o que não se
ajusta a realidade, em razão de ter sido interposto em momento correto,
com real observância do prazo que, para tanto vem previsto pela legislação
processual vigente, razão pela qual se dá por totalmente superada a
prejudicial assim arguida.
Superada a questão preliminar, e antes de qualquer
enfoque específico da questão em debate, é de se dizer que Sentenças ou
Acórdãos, comportam ataque direto por força de Embargos de Declaração,
o que se dá tão somente quando marcados por obscuridades, contradições,
ou mesmo omissões, desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
totalmente permitido entender que: “o julgado padece de omissão
quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais,
que obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido
real do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”,
enquanto que contradição, por seu turno “decorre da existência de
proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de
um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e
seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009593-76.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
5
que para efetiva e adequada interposição do recurso como ora manejado,
necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que
não se registrou no caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos
presentes Embargos de Declaração foram objeto de apreciação pela Turma
Julgadora quando do julgamento do feito, se mostrando totalmente
irrelevante na solução da pendência, a ausência de anotação física no
processo quanto a concessão da gratuidade. Não bastasse o quanto já
exposto, se tem como certo, por outro lado, que conforme constou do
Acórdão proferido: “não houve, por parte dos exequentes, após a
impugnação de fls. 14/21, qualquer manifestação contrária à
concessão da justiça gratuita ao executado.”, circunstância essa que em
verdade eliminam qualquer possibilidade de se vir a acolher a pretensão
como apresentada pelos embargantes em suas razões de inconformismo,
devendo assim ser mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão
indevidamente guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e de
forma verdadeiramente fundamentada seu entendimento acerca dos temas
em debate. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009593-76.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
6
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro, seja na
apreciação da prova, seja até mesmo na interpretação dos textos de Lei,
não possam ser corrigidos por força do acionamento da via prevista pelos
Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, natadamente quando diz: "não se pode pedir correção, alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009593-76.2019.8.26.0361/50000 -Voto no
7
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativa dos
embargantes, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação”
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos em plena observância de seus limites,
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com o mais
pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator